Tribunal: TJES
Processo: 5000947-30.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000947-30.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUARISON SILVA DE JESUS
RECORRIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro a gratuidade da justiça à parte autora, ora Recorrente.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.
Cuida-se de ação em que se pretende a condenação da Requerida, ora Recorrida, ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$15.000,00 (quinze mil reais) em razão da instalação do serviço de TV por assinatura depois de 25 (vinte e cinco) dias de solicitado o serviço (além de efetuado o pagamento e prometido pela prestadora a instalação no mesmo dia da contratação). A demanda foi julgada parcialmente procedente pela r. sentença recorrida.
Em seu recurso, o Autor, ora Recorrente, afirma que o
quantum
indenizatório é irrisório e insuficiente para reparar os danos sofridos ou para punir/educar o recorrido, sendo devida a majoração da indenização.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida incólume, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. INSTALAÇÃO DO SERVIÇO 25 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 9º DA RESOLUÇÃO Nº 632/2014 DA ANATEL. FALHA INJUSTIFICADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS APLICÁVEIS E COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais na monta (postulada na origem) de R$15.000,00 (quinze mil reais), sendo fixado em sentença o valor de R$ 2.000,00.
2. O Recorrente não logra êxito em evidenciar ser ínfimo e/ou desproporcional o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, que se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial e as condições econômicas das partes (autor que declara ser hipossuficiente), devendo ser mantido o patamar fixado em sentença de R$ 2.000,00, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)
.
4. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.